Tribunal: TJSP
Processo: 1000448-80.2022.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré apelada contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Contradição do acórdão quanto a (i) arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré apelada contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Contradição do acórdão quanto a (i) arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, e não sobre o valor líquido da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
4. Incabível pretensão infringente, para que outra decisão mais favorável seja proferida.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.